Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700771-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Estelita Gomes da Silva Agravado: Autothor Comércio de Veículos Automotivos Ltda Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estelita Gomes da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0708965-49.2022.8.07.0012, assim redigida: “Vistos. Trata-se de nominada Ação Redibitória com pedido de Tutela de Urgência movida por Estelita Gomes da Silva (sobrenome em acordo com o documento pessoal colacionado em ID 144919956, pág. 3) em desfavor de Autothor Comércio de Veículos Automotivos LTDA e Banco Pan S/A, sob o procedimento comum. Em apertada síntese, relata a requerente ter adquirido junto à 1a corré, mediante instrumento contratual firmado em 25/07/2022, o veículo automotor Peugeot/207, placa JIM-3C86, ano/modelo 2009/2010, pela quantia de R$ 21.680,00 (vinte e um mil seiscentos e oitenta reais), com pagamento inicial de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tendo sido objeto de financiamento o montante de R$ 19.180,00 (dezenove mil cento e oitenta reais) junto à instituição financeira Banco Pan S/A (2a corré). Narra, todavia, a existência de defeitos no veículo automotor adquirido, tendo sido pontuado: “(...) Ao retirar o automóvel do estacionamento da loja e iniciar seu trajeto, a autora reparou que o carro estava desalinhado, e o volante ‘puxando a direção à direita’. Por este motivo, a autora planejou, imediatamente, ir a um mecânico quando chegasse na cidade onde mora, São Sebastião/DF, todavia, durante o trajeto, na W3 Sul, o veículo começou a apresentar problemas na passagem de marcha, bem como houve um aumento anormal da temperatura, levando a sair fumaça do motor. De repente, o carro parou de funcionar no meio da pista, colocando em risco a família da autora - que estava dentro do veículo - de sofrer algum acidente de trânsito. Por sorte, com ajuda do dono de uma loja próxima ao local, conseguiram empurrar o carro até a entrada do estabelecimento para poderem ficar em segurança (vide causa de pedir em ID 144917962, pág. 2/3). Relata que a pessoa que lhe auxiliou na ocasião, ao abrir o capô do veículo, identificou problema no câmbio do automóvel, o que foi ratificado posteriormente por mecânico contatado pela autora. Sustenta, contudo, que a concessionária ré lhe garantiu que o veículo adquirido se encontrava em perfeito estado, revisado e pronto para o uso. Aduz que ao entrar em contato com a 1a corré foi viabilizado o conserto do problema identificado, no dia 08/08/2022, tendo sido o veículo devolvido no dia 12/08/2022. Não obstante, afirma que o vazamento do óleo persistiu e que foi identificado, ademais, no dia 15/08/2022, que três rodas do veículo estavam empenadas, tendo a parte autora desembolsado a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para balanceá-las. Assevera que foram identificados outros problemas no veículo em referência, cujos reparos foram orçados no importe de R$ 6.135,00 (seis mil cento e trinta e cinco reais) e negados pela 1a corré na via administrativa. Pontua que “No dia 21/09/2022, a autora necessitou pedir emprestado R$ 2.949,94 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), para pagar por consertos mínimos (doc.15), a fim de colocar o carro, pelo menos, para funcionar, apenas para conseguir levá-lo até a vistoria do Detran, agendada para o dia 24/09/2022, e, dessa forma, transferir o CRV para o nome da autora” (ID 144917962, pág. 8). Acrescenta que realizou orçamento apenas para a troca do câmbio do veículo, que apontou a quantia de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Destaca que já realizou o pagamento de 3 (três) prestações do financiamento contratado junto à segunda requerida, não obstante o veículo adquirido apresentar problemas desde o primeiro dia de uso. Pugna, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento. Ao final, requer a rescisão contratual, retornando as partes ao status quo ante, com a devolução das quantias já adimplidas, além da condenação solidária da parte demandada em reparar-lhe os danos materiais, no montante total de R$ 3.179,94 (três mil cento e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), e os danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pugna, ademais, pela concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio emenda (ID 146225607). É a síntese do necessário. DECIDO acerca da tutela de urgência. Inicialmente, acolho a emenda de ID 146225607 (págs. 1/8). Todavia, reservo-me no direito de analisar todos os itens de emenda requisitados na decisão proferida em ID 144942555, quando da análise de mérito do feito. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à requerente porquanto se encontra assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Anote-se. Para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de índole satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Trata-se a tutela de urgência de uma providência que evita um dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que seu centro é justamente esse, a urgência. Acerca da questão, pertinente trazer a lume os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “(...) Avulta dessa constatação a noção de que a tutela de urgência é caracterizada por uma situação de perigo, a qual, no mais das vezes, reside no direito material, e não no plano do direito processual. Nesse sentido, trata-se de uma definição de tutela jurisdicional aderente à situação do direito material que ela visa a proteger. Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano – que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata – é que pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de emergência, de perigo, de urgência." (in Primeiros comentários ao Código de Processo Civil, 3a tiragem, RT, 2015, pág. 498). Na hipótese dos autos, não obstante as alegações expendidas pela parte autora na exordial, não se verifica a presença dos requisitos aptos à concessão da tutela pretendida, já que os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, impondo-se aguardar a citação da parte demandada para melhor análise do quadro fático, notadamente quanto à existência e à origem dos supostos vícios relatados. Com efeito, não há prova inequívoca a demonstrar que os vícios supostamente apresentados no veículo automotor adquirido pela requerente não decorrem da manutenção ordinária do automóvel, sendo razoável esperar o desgaste natural das peças, já que o veículo conta com mais de 13 (treze) anos de uso e mais de 150.000 (cento e cinquenta mil) quilômetros percorridos. A peça inaugural narra defeitos relacionados ao câmbio do automóvel, além de ser instruída com orçamento onde se indica a necessidade de reparos ou trocas de peças como amortecedores, “trizeta”, “bieleta”, “bucha barra estabilizadora”, dentre outras (vide ID 144917962, pág. 5), inexistindo, contudo, documento apto a demonstrar, de forma inequívoca, as possíveis causas e origens de tais defeitos, de modo que não é possível, de plano, atestar que o veículo automotor teria sido revendido com vícios ocultos, em condições diversas daquelas informadas durante as tratativas e prometidas no momento da entrega do automóvel. De fato, o veículo automotor adquirido pela parte autora fora fabricado no ano de 2009 (vide documento colacionado em ID 146225612) e já percorreu mais de 150.000 (cento e cinquenta mil) quilômetros (vide fotografia colacionada em ID 144919949), situação que enseja maior perscrutação acerca da origem dos defeitos apontados, já que é cediço que um veículo automotor com tempo de uso considerável e quilometragem bastante avançada apresente defeitos decorrentes de seu uso natural. Vale destacar que se admite a ocorrência de vício oculto nos casos em que há expectativa de perfeito funcionamento do produto adquirido. Não obstante, em se tratando de compra e venda de veículo com mais de 13 (treze) anos de fabricação, é razoável que não se espere que o automóvel esteja rigorosamente a salvo de avarias mecânicas futuras, mormente diante do desgaste das peças automotivas acentuada pela expressiva utilização. Ademais, na cláusula terceira do instrumento contratual firmado entre a autora e a 1a corré consta expressamente o seguinte teor: “Cláusula Terceira – da Vistoria e Avaliação do Veículo: O COMPRADOR declara ter vistoriado e avaliado o estado em que se encontra o veículo ora negociado, estando o mesmo em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação” (ID 144919956, pág. 8), sugerindo que a requerente possuía plena ciência do estado em que se encontrava o veículo automotor adquirido. A propósito, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam que "o vício redibitório será oculto, assim conceituado como aquele efetivamente desconhecido pelo adquirente ao tempo da contratação e que não poderia ser detectado pelo exame por ele efetivado, ou mesmo por uma pessoa de cautela ordinária na direção de seus negócios" (Curso de Direito Civil – volume 04 – 7a edição – pág. 516). (destaques meus) E, como é razoável se esperar em situações análogas à da petição inicial, quem adquire veículo usado, com significativo tempo de uso, deve se cercar de redobradas cautelas para avaliar as condições de funcionamento e manutenção do bem. Nesse sentido é a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS. DESGASTES NATURAIS. DEVER DE CAUTELA NA AQUISIÇÃO. NÃO OBSERVADO. VÍCIO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do art. 18 do CDC, são considerados vícios do produto aqueles vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor. 2. Verificado, na espécie, que os problemas identificados no veículo adquirido pela autora, com nove anos de uso e 160.000km rodados, são próprios do desgaste natural, do uso, sendo esperado, portanto, que, nessas condições de tempo de uso e quilometragem, necessitasse de alguma manutenção, não podem ser classificados como vícios do produto, vez que eram identificáveis, acaso a autora houvesse tomado as cautelas necessárias, por meio da realização de um test-drive e vistoria prévia por pessoa/técnico de sua confiança, prudência que se espera de tal espécie de negociação. 3. Inexistindo responsabilidade do vendedor que autorize a rescisão do contrato, a composição dos danos materiais ou morais, sendo, por conseguinte, também, incabível a rescisão do contrato de financiamento, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso não provido". (0701226-59.2021.8.07.0012 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número: 1605918 Data de Julgamento: 17/08/2022 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relator: CRUZ MACEDO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 01/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Embora não se negue que vícios ocultos podem ter aparecidos apenas após a celebração do negócio jurídico realizado entre as partes, trata-se de fato que depende de demonstração em contraditório, já que os elementos de prova até o momento apresentados pela parte autora não permitem impor à parte demandada a pretensão deduzida em sede de tutela de urgência. Neste cenário, ainda que o contrato de financiamento se trate de negócio jurídico acessório ao contrato de compra e venda, disponibilizados os recursos pela instituição financeira e realizada a tradição do bem que se pretendia adquirir, impositiva a manutenção dos pagamentos, até que se apure, efetivamente, a existência dos vícios ocultos indicados pela requerente. Em suma, não sendo possível identificar, indubitavelmente, a proveniência dos supostos vícios que ensejaram os prejuízos materiais reclamados, situação a ser apurada na instrução processual, inviável albergar a pretensão deduzida em sede antecipada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela vindicada pela parte autora. Em razão da pandemia da COVID-19 (ocasionada pelo novo “Coronavírus”) e da prevalência da política de "isolamento social", DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO - sem prejuízo de esforços conciliatórios extrajudiciais para resolução da lide por acordo (art. 3o, § 3o, do CPC). Sendo assim, cite-se a 1a corré por intermédio de sua sócia-administradora (vide ID 146225609, pág. 1 – endereço declinado em ID 146225607, pág. 1), via correio (AR), nos termos dispostos no art 248, § 2o do CPC/2015; e a 2a corré via SISTEMA/PJe (ou via postal/AR, em caso de não estar cadastrada no PJe). O prazo para apresentação de defesa será de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Tratando-se a 2a corré (Banco Pan S/A) de pessoa jurídica parceira cadastrada no PJe, destaco que, nesse caso, o prazo para contestação é contado a partir da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). Neste caso, ainda, atribuo à presente decisão, força de mandado de citação e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a 2a corré (Banco Pan S/A), pois se acha devidamente cadastrada (se o caso). Caso a citação seja efetivada pela via postal, o prazo iniciar-se-á da sua juntada aos autos, devidamente cumprido. Intime-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42703613), em síntese, que ajuizou ação redibitória em desfavor das agravadas, em razão de ter adquirido veículo que, logo após a celebração do negócio jurídico, revelou a existência de diversos defeitos em equipamentos essenciais ao seu funcionamento. Argumenta que, por esse motivo, deve ser imediatamente determinada a suspensão do pagamento das parcelas pendentes, além de proporcionada a devolução do bem às fornecedoras, que deverão ser nomeadas depositárias do veículo durante o curso do processo. Assevera que ao indeferir a liminar pleiteada o Juízo singular deixou de considerar a vulnerabilidade técnica da consumidora em relação conhecimento adequado dos defeitos que reduzem a funcionalidade do bem. Especifica os defeitos que foram identificados e verbera que na ocasião da celebração do negócio jurídico a fornecedora garantiu a qualidade do produto. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do pagamento das parcelas pendentes, pretendendo ainda que seja proporcionada a imediata devolução do bem às fornecedoras, que deverão ser nomeadas depositárias do veículo durante o curso do processo. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada. A recorrente está dispensada do recolhimento da quantia referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça em seu favor na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinação da imediata suspensão do pagamento de parcelas pendentes, referentes ao mútuo concedido para aquisição de veículo, bem como a possibilidade de proporcionar a imediata devolução do bem às fornecedoras, com a nomeação das agravadas na função de depositárias do bem durante o curso do processo. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois a recorrente é consumidora e as recorridas estão na posição de fornecedoras, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o, ambos do CDC. A alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do veículo objeto do negócio jurídico, pode estar marcada, ao menos em tese, por defeito oculto, de acordo com o os artigos 18 a 25 do CDC. No presente caso, no entanto, convém destacar que o negócio jurídico não tem por objeto veículo novo. Em verdade, trata-se de veículo usado, o que certamente dificulta o exame, por meio de cognição sumária, da existência de defeito oculto. Aliás, o conjunto probatório coligido aos autos até o momento não permite afirmar com segurança a existência de defeito oculto, ficando assim dificultada a análise da verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Assim, é necessária a instauração do contraditório para o adequado dimensionamento da legitimidade da pretensão deduzida pela recorrente, como afirmou acertadamente o Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator